Tribunal: STF
Processo: ARE 1329525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-12
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AUTORA QUE ALEGOU QUEDA EM CRATERA EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. Cinge-se a controvérsia recursal na verificação da responsabilidade do Município pelos danos materiais e morais sofridos pela autora em razão de alegada queda sofrida em via pública. Fotos acostadas aos autos comprovam a existência de cratera em via pública. Prova testemunhal a qual corrobora com a tese autoral. Laudo pericial claro ao concluir que “os ferimentos da Autora são compatíveis com o trauma alegado (queda da própria altura com torção do pé em solo desnivelado)”. Fato relatado nos autos não seria caso de omissão genérica, tratando-se, na verdade, de omissão específica concernente ao descumprimento do dever de cuidado da Administração Pública por falta de fiscalização e de manutenção necessárias à segurança dos transeuntes no local, o que configurou causa determinante do dano suportado pela autora. Prova oral clara ao relatar que não havia sinalização no local e que o mato em volta do buraco estava alto, sendo razoável interpretação que o réu teve tempo suficiente para atuar na reparação da via, mas assim não o fez. No que se refere ao dano moral experimentado pela autora, a indenização a ser paga representa uma reparação capaz de minimizar as sequelas resultantes da lesão, eis que este sofreu fratura em pé direito, ficando afastada do trabalho, conforme comprovantes acostados aos autos. Fixação do montante indenizatório moral. Lesões decorrentes do evento bem como diante da incapacidade para o trabalho, não obstante o evidente abalo emocional e psíquico vivenciado pela autora. Indenização por danos morais que ora se fixa em R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pedido de pagamento do período de incapacidade para o trabalho, restou demonstrado que à época dos fatos a autora exercia a função de auxiliar de cozinha e percebia a quantia de R$471,00 (quatrocentos e setenta e um reais), bem como que teve, conforme laudo pericial, incapacidade total temporária para o trabalho, além de ficar incapacitada parcialmente. Laudo pericial que fixou o período de incapacidade total temporária (ITT) em 30 dias e uma incapacidade parcial temporária (IPT) pelo período de mais 90 dias. Autora que alegou que esteve afastada de suas atividades laborativas por período de 195 dias. Documentos carreados aos autos que comprovam a concessão do benefício de auxílio doença por prazo total de 120 dias, mesmo período de incapacidade apurado pelo laudo pericial. Merece prestígio os documentos emitidos pelo Órgão Oficial, aos quais corroboram para as conclusões proferidas pelo expert. Cabível o pensionamento temporário, correspondente ao período incontroverso de incapacidade laboral (incapacidade total temporária (ITT) em 30 dias e uma incapacidade parcial temporária (IPT) pelo período de mais 90 dias), calculada com base no salário percebido pela recorrente à época, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Ressalta-se que, o fato da Apelante ter recebido auxílio-doença não a impede de receber o pensionamento oriundo de ilícito civil, uma vez que possuem naturezas distintas, sendo um de caráter previdenciário, e o outro de caráter indenizatório. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, sob o regime dos recursos repetitivos, assentou que “as condenações judiciais referentes a verba de natureza administrativa em geral, sujeitam -se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA -E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: correção monetária com base no IPCA -E. Município, na qualidade de réu, deve recolher a taxa judiciária devida. Inteligência do art. 115, caput, do Código Tributário Estadual, c/c a súmula 145 deste Tribunal e o enunciado nº 42 do Fundo Especial desta Corte. O Código de Processo Civil em vigor estabeleceu regras específicas para hipótese de sucumbência da Fazenda Pública, devendo ser, necessariamente, observados os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do referido diploma legal. Considerando-se que existe no julgado, condenação ao pagamento de indenização por período de incapacidade, o percentual da referida verba deverá ser definido somente após a liquidação do julgado, ex vi legis do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. PROVIMENTO AO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente